Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723882-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO BULCAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MS SATELITE CONSTRUCAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO RICARDO BULCÃO DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705326-43.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal, recebido o recurso conforme despacho id. 17792405. Devidamente intimado, tanto o agravante (id. 18476103) quanto a parte agravada (id. 18368589) informam ausência de interesse recursal em razão do acordo realizado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de agosto de 2020 17:08:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador